Tribunal: TJES
Processo: 5016746-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016746-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em ação penal por lesão corporal e injúria praticadas contra sua mãe, pessoa idosa, com fundamento nos artigos 129, § 13, e 139 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva da paciente, considerando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, diante das alegações de ausência de antecedentes criminais e de questões de saúde mental, em contraposição à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima do crime imputado (lesão corporal contra idoso) é superior a quatro anos de reclusão. O requisito do
fumus comissi delicti
encontra-se preenchido, dado que há indícios de autoria e materialidade demonstrados pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial, que comprovam as lesões sofridas. O
periculum libertatis
está caracterizado pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — agressões físicas reiteradas contra a vítima idosa, que incluíram uso de força física e confinamento da vítima no domicílio, restringindo sua liberdade de locomoção. O histórico de agressões previas contra a mesma vítima indica risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade de proteção à ordem pública, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes e a medida se revela necessária para garantir a segurança da vítima. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada no caso, considerando que as restrições do artigo 319, do CPP, se mostram insuficientes para impedir a prática de novas agressões, em virtude da periculosidade concreta demonstrada.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, inciso I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016746-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
d
a
paciente
Alessandra Gomes Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha
, na Ação Penal nº 0002317-27.2024.8.08.0035.

Consta na inicial, que a paciente foi presa em flagrante delito em 15 de outubro de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 139,
caput
,
ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo por vítima Marilene Gomes, sua genitora.

Sustenta o impetrante que a paciente não possui registros criminais, não faz uso de drogas ou bebidas alcoólicas, não possui arma de fogo ou envolvimento com o tráfico de drogas, salientando que ela faz uso de medicamentos em decorrência de diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Aduz que a paciente não proferiu ameaça contra a vítima. Argumenta ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal. Salienta que
“estamos em face de uma situação que envolve relevante questão de saúde mental
”
, de modo que a sua constrição cautelar ainda lhe impõe risco à saúde e à sua integridade física.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
10715263
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...] No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a0
paciente
.

Inicialmente, conforme se verifica dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito em 15 de outubro de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 139,
caput,
ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Conforme se depreende dos autos originários, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, lhe imputando apenas a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Feita essa ressalva, cabe consignar que o crime foi cometido já na vigência da Lei nº 14.994/2024, publicada em 10 de outubro de 2024, que estabeleceu a pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão para o crime do art. 129, § 13, do Código Penal.

Dessa forma, evidencia-se que a prisão preventiva decretada atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima do crime imputado à paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, cabendo destacar o que constou na decisão que decretou a prisão preventiva:

“Conforme consta no APFD, de acordo com o depoimento da vítima, em que relatou ser mãe da autuada, e, que anteriormente já sofreu agressões praticadas pela sua filha. Ademais, na data do dia 11/10/2024, a autuada teria trancada sua mãe dentro de casa, escondendo as chaves e o telefone. Bem como que, na data dos fatos, a autuada teria agredido à ofendida, acertando uma bolsa diversas vezes em seu rosto, além de ter puxado seus cabelos, chegando a arranca-los, e, ainda desferiu tapas em seu rosto, oportunidade em que também a xingou de “vagabunda”. Diante disso, a ofendida desejou representar criminalmente em desfavor da autuada, também requereu a concessão de medidas protetivas de urgência com visita tranquilizadora”.

Quanto ao
periculum libertatis,
tem-se que foi justificado em decorrência do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, eis que, segundo o relato da vítima, que é idosa, ela já foi agredida pela filha em outras ocasiões, sendo que, no dia dos fatos apurados nos autos, a paciente teria acertado uma bolsa diversas vezes no rosto da vítima, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial anexado à denúncia, bem como teria puxado os seus cabelos, desferido tapas em seu rosto, além de tê-la trancado dentro de casa, escondendo as chaves e o seu telefone.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Assim como destacado no julgado acima, do relato da vítima, depreende-se que houve um escalonamento das condutas da paciente, que tem sistematicamente agredido a sua genitora, que é pessoa idosa.

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Diante do exposto, não havendo qualquer alteração fática desde o indeferimento da medida liminar,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)